Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713353-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO XAVIER DE CAMPOS APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Antônio Xavier de Campos contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que pronunciou a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil (ID no 28772515, pág. 1-4). 2. Como consequência da sucumbência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em virtude do deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Por esse motivo, o apelante não providenciou o preparo. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 9. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO